Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-19.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-19.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GANCAU GANDU COMERCIAL DE CACAU LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA RECURSAL CONCEDIDA. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CRISE FINANCEIRA QUE NÃO SE ENQUADRA NA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Diante da juntada da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, evidenciada a ausência de atividade operacional, concedo o benefício assistencial à Apelante com efeitos prospectivos e conheço do recurso que, mesmo de forma sucinta, impugna o conteúdo decisório.

A pretensão recursal de nulificar a sentença por ausência de depoimentos testemunhais não merece acolhimento, visto que a Apelante confessadamente pretendia apenas comprovar
“...
que o inadimplemento do contrato deu-se em razão da grave crise financeira que assolou o mercado do cacau.”
(ID recursal 69550900 - grifamos)

Ocorre que, como bem destacado pelo julgador de piso, na sua defesa a Acionada apenas fez referência genérica ao fato de que não conseguiu adimplir seu compromisso em razão de crise financeira.

Observe-se que a cláusula
rebus sic stantibus
(Teoria da Imprevisão - artigo 478 do CC), consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes e, por sua natureza extraordinária, não são passíveis de previsão.

Nos autos, contudo, a Apelante sequer fez referência a eventos extraordinários, sejam climáticos, cambiais, políticos ou de qualquer natureza, que tenham de fato alterado significativamente o contrato, a ponto de torná-lo inexequível.

A Atividade cacaueira tem suas peculiaridades e os que a exploram estão cientes dos riscos inerentes que envolvem o negócio. As crises setoriais, igualmente são comuns em razão das oscilações políticas e econômicas. Não foi, pois, demonstrado fato ulterior, imprevisível e impactante que causasse desequilíbrio contratual de tal monta que legitimasse a intervenção judicial a fim de restaurar a paridade de forças.

No que toca ao pedido de realização de perícia para aferição de capitalização mensal, a sentença assinalou que “...
A previsão do custo efetivo total (custo real da operação, que engloba juros e demais encargos) anual é superior ao duodécuplo do custo efetivo mensal, previsão que autoriza a exigência de juros capitalizados mensalmente.”

A Apelante não refutou a afirmação e, portanto, perfeitamente incidentes os Verbetes 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto.

Sentença dotada de juridicidade.
Apelo

Des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível

8000736-19.2017.8.05.0082
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e negar
PROVIMENTO
ao Apelo, conforme razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA